Tribunal: TJES
Processo: 5019677-11.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019677-11.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
RECORRIDO: SILVIO DE SOUZA RODRIGUES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NÃO AUTORIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5019677-11.2025.8.08.0048

Recorrente: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB

Recorrido: SILVIO DE SOUZA RODRIGUES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NÃO AUTORIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto pelo Sindicato Nacional dos Aposentados Do Brasil (SINAB) contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para: condenar o sindicato demandado à devolução dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

2.
Foram apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Discute-se a validade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor, a configuração do dano moral e a possibilidade de restituição em dobro dos valores cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

5.
Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

6.
A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC).

7.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do CDC.

8.
Pois bem, compulsando os autos, verifico que o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a filiação do recorrido e a manutenção do seu vínculo, é dizer, não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC). Explico.

9.
Embora o réu defenda que os descontos são devidos e decorrem de associação da parte autora aos seus serviços, não há comprovação mínima de anuência da parte autora. O contrato apresentado pelo recorrente é documento digital apócrifo, sem elementos técnicos que assegurem a autoria, como certificação digital, QRCode ou código de rastreamento que permita verificação de sua validade. Segundo o art. 429, II, do CPC, compete à parte que produziu o documento provar sua autenticidade. Assim, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante, nos seguintes termos:

O requerido apresentou contestação de forma genérica, sendo que o documento de termo de filiação do requerente foi feito pela Facta Intermediações de Negócios LTDA, bem como não consta assinatura do requerente (id. 73109353).

Além disso, em consulta ao site do Governo Federal (https://validar.iti.gov.br/ ) para verificação de validação de assinatura dos contratos, constatou-se que o referido documento acostado aos autos – id. 73109353 está sem assinatura reconhecível ou com assinatura corrompida, logo não que se falar em validade do referido termo de adesão.

10.
A jurisprudência pátria tem reconhecido a nulidade de contratos associativos em hipóteses análogas, em especial quando firmados sem consentimento válido, mormente de pessoas idosas, presumivelmente vulneráveis.

11.
Com efeito, demonstrada a falha na prestação de serviço, escorreita a sentença que condenou o réu à restituição dos valores descontados no benefício do autor.

12.
Quanto ao dano moral, entendo que a situação ultrapassa o mero dissabor, diante da natureza reiterada e persistente da cobrança não autorizada, incidindo diretamente sobre verba alimentar do recorrido, o que causa angústia e sensação de impotência. O valor fixado – R$ 2.000,00 – atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se justificando sua minoração.

13.
Finalizando, sequer deve ser analisada a questão atinente aos juros e correção monetária, visto que o pleito recursal, ao menos nesse particular, vai ao encontro da sentença ora objurgada.

15.
Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 2º do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A ausência de manifestação de vontade livre e inequívoca do consumidor impede o reconhecimento de relação jurídica válida que justifique descontos em benefício previdenciário.”

2. “A ausência de comprovação da adesão do consumidor autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição dos valores descontados indevidamente.”

3. “O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável, devendo o valor da indenização ser fixado conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CDC, arts. 2°, 3° e 6°, VI, VIII, 12 a 25, 39, III; CPC, arts. 373, II e 429, II; Lei nº 9.099/95, arts. 5º, 46 e 55;

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia ao eminente Relator para, respeitosamente, divergir de seu entendimento, pelas razões que passo a expor.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por SILVIO DE SOUZA RODRIGUES em face do SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB, na qual alega, em síntese, que ao analisar o extrato de seu benefício previdenciário, constatou a existência de cobranças mensais não reconhecidas. Informa que os descontos ocorreram em período determinado nos autos.

Todavia, a questão preliminar de incompetência absoluta merece ser analisada por este colegiado. O cerne da controvérsia reside na validade dos descontos realizados diretamente em benefício previdenciário da parte autora.

Os descontos em benefícios previdenciários, ainda que realizados por entidades ou associações privadas, dependem intrinsecamente de um convênio com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A efetivação operacional desses descontos e a subsequente liberação dos valores são de responsabilidade da autarquia federal.

A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que, em casos de descontos associativos/sindicais em benefício previdenciário, há a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre a entidade e o INSS. A presença da autarquia no polo passivo é indispensável para a análise completa da matéria, pois o INSS é o gestor responsável pela concessão, manutenção e pagamento do benefício, possuindo o dever legal de fiscalizar e autorizar tais retenções.

A inclusão do INSS no polo passivo da demanda desloca, por força constitucional, a competência para a Justiça Federal. Trata-se de competência absoluta em razão da pessoa (autarquia federal), o que impede a tramitação do feito perante este Juízo Estadual.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados recentes que corroboram este entendimento:

"RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL EM FACE DA ENTIDADE SINDICAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA AUTARQUIA. TEMA 183/TNU APLICADO POR ANALOGIA. HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE O INSS E A ENTIDADE SINDICAL. PRECEDENTE DA TNU. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.” (TRF-3 - RecInoCiv: 50239743120244036301, Relator.: Juiz Federal RODRIGO OLIVA MONTEIRO, Data de Julgamento: 18/11/2024, 15ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 22/11/2024)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE ASSOCIAÇÃO E INSS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO IMPROVIDO.[...]” (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10308933120248110002, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 18/07/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/07/2025)

Dessa forma, a incompetência absoluta desta esfera estadual é manifesta, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Ressalte-se, ainda, a inviabilidade prática da manutenção da ação apenas em face da associação demandada. A experiência judiciária demonstra que inúmeras ações semelhantes não obtêm êxito na satisfação do crédito, uma vez que tais associações frequentemente não possuem patrimônio suficiente ou sequer são localizadas para execução, o que torna o processo inócuo perante os Juizados Cíveis Estaduais e reforça a necessidade de litigar contra o ente pagador.

Por fim, cabe registrar que o Governo Federal e o INSS disponibilizaram canais administrativos (como o "Meu INSS") para que pensionistas contestem tais descontos de forma simplificada, visando a devolução de valores indevidos retidos entre 2020 e 2025, o que demonstra a existência de via adequada para a resolução do conflito com a participação do ente federal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO pela DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
deste Juízo, para julgar
EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.